Tribunal: TCU
Processo: 007.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados para pavimentação de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias de Iguaí/BA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência de irregularidades relacionadas a contrato de repasse firmado entre a União, por meio do Ministério do Turismo, e o Município de Iguaí/BA e que tinha por objeto a pavimentação de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c" e §3o; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Murilo Veiga Vieira e julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ronaldo Moitinho dos Santos e julgar irregulares suas contas; 9.3. condenar Ronaldo Moitinho dos Santos ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 91.392,16 (noventa e um mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 25/10/2012 até sua efetiva quitação; 9.4. aplicar a Ronaldo Moitinho dos Santos multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.